Tribunal: STF
Processo: Rcl 90466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alessandro Victorelli em face de acórdão proferido pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba/PR  (Processo 0000140-08.2020.5.21.0007), em que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 175/PR, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A reclamante compõe o polo passivo, junto de outros devedores solidários, na execução de título extrajudicial autuada sob o n° 0001075- 18.1998.8.16.0004, ajuizada em 04 de novembro de 1998 pelo Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba.
O referido Banco, em conformidade com o entendimento vinculante desta Corte Constitucional (ADI 175), possui e possuía personalidade jurídica de direito privado. 
Nos moldes das normas do Estado do Paraná, as ações de seu interesse deveriam ser propostas, processadas e julgadas na Vara Cível. Como será demonstrado, esse raciocínio se aplica no momento em que se ajuizou a execução. 
Por isso, a litisconsorte Gisele e o reclamante aprestaram, em momentos distintos, exceções de pré-executividade sustentando a incompetência absoluta da 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, em razão da pessoa do exequente. 
As exceções de incompetência foram negadas sob o fundamento per relationem de que o BRDE seria uma autarquia interestadual, entendimento que contraria frontalmente o disposto na ADI 175, que expressamente consiga que o Banco tem natureza privada. 
Por isso, a presente reclamação é necessária. 
O juízo reclamado está, após expressa provocação das partes, contrariando frontalmente o entendimento vinculante desta Corte Cidadã, proferido em sede de controle concentrado.”

Ao final, no mérito, requer seja julgada procedente a reclamação, “cassando a decisão exorbitante de seu julgado e seja determinada a prolação de decisão consonante à ADI 175, isto é, que trate o BRDE como ente de personalidade jurídica de direito privado. Como consequência lógica, há de ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo da Vara da Fazenda Pública, com nulidade ab initio do processo”.

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 175/PR, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, cuja ementa segue transcrita:

“1. Funcionalismo. Licença especial e direito a creche. Inconstitucionalidade dos itens XVIII e XXI do art. 34 da Constituição do Paraná, por tratarem de matéria sujeita à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, c e d, da Carta Federal).
2. Correção monetária de vencimentos em atraso (§ 7º do art. 27 da Carta paranaense), não incompatível com a Constituição Federal.
3. Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul. Natureza autárquica não caracterizada, não podendo também o Estado dispor, isoladamente, sobre regime dos servidores da empresa (art. 46 do ADCT do paraná), sem o concurso das duas outras unidades da Federação, dela participantes (art. 25 da Constituição Federal).
4. Inconstitucionalidade do art. 55 do ADCT do Paraná, por dilatar a exceção de dispensa de concurso para o cargo de Defenso público, prevista no art. 22 das disposições transitórias federais, infringindo os artigos 37, II, e 134, parágrafo único, da Constituição da República.
5. Compatibilidade, com o art. 132 da Carta Federal e o art. 69 do respectivo ADCT, da manutenção, pelo art. 56 da Constituição paranaense, de carreiras especiais, voltadas ao assessoramento jurídico, soba coordenação da Procuradoria Geral do Estado.
6. Ação direta julgada, em parte, procedente.”

Sem razão a parte reclamante.
O Juízo reclamado ao analisar alegação de incompetência suscitada em Exceção de Pré-executividade, assim se manifestou sobre a controvérsia (eDoc. 5, fl. 2) :

“De outro lado, em relação ao argumento de incompetência do Juízo, para além dos fundamentos despendidos pelo Juízo de origem e, a despeito do pleito da Executada para que o feito seja redistribuído a uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, seria de se observar, prima facie, que haveria entendimento majoritário na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de que a seria relativa a competência neste caso e teria sido fixada no momento da propositura da ação, ocorrendo, em princípio, a ‘perpetuatio jurisdictionis’. 
Ora, da análise da demanda originária, vê-se que a Execução de Título Extrajudicial fora ajuizada em 27.10.1998 pelo agravado Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE que, naquela ocasião, qualificou-se como ‘autarquia interestadual de natureza econômica’ (mov. 1.2, pág. 5, da Execução – destaquei) e, por esse motivo, distribuído perante as Varas da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, onde tramita desde essa data, pasmem, há mais de 27 (vinte e sete) anos!
Deveras, é cediço que, a competência é determinada, casuisticamente, no momento da propositura da ação e, nesse sentido, o art. 43 do CPC estabelece que ‘Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.’ – destaquei. 
(...) 
De fato, essa norma institui a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), com a finalidade de proteger as partes, evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda vez em que, no curso da ação, houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 
Por isso mesmo, não haveria falar em supressão de órgão judiciário ou de alteração de competência absoluta, uma vez que a regra de competência das Varas da Fazenda Pública é de natureza relativa, decorrendo da divisão interna do Poder Judiciário paranaense.
Diante disso, prima facie, seria descabida a pretendida redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, na medida em que, de há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento acerca do tema, pois, ‘[...] observa-se que a matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte nos termos do que decidido pelo Tribunal de origem, no sentido de que ‘a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia", o que não ocorreu no caso dos autos, eis que não houve a modificação da competência da justiça estadual para julgar a lide [...]’ (STJ – AgRg no AREsp 815109, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Decisão Monocrática, julgado em 27/11 /2018, DJe 29/11/2018, pág. 2).
E, no caso em debate, ainda que a natureza jurídica do Exequente/Agravado possa eventualmente ter sofrido alteração ao longo do tempo, seja por alterações próprias em seu estatuto, contrato social ou demais atos constitutivos, tanto quanto pelo potencial reconhecimento a posteriori pelos egrégios Tribunais Superiores sobre a personalidade jurídica, vislumbra-se que, essa transmutação seria, em princípio, irrelevante para fins de alteração da competência, pois, na dicção do art. 43, do CPC, não a influiriam ‘as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente’.”

Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 175/PR, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação quanto ao ponto. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 15 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente